Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVES DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1008624-72.2022.8.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1008624-72.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA
IMPETRADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RAC n.o 0001247-28.2005.8.11.0044
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por N.M. Agropecuária, Armazéns Gerais e Logística Ltda., em face de apontado ato omissivo atribuído a Exma. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, Relatora do RAC 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite na Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aduzem que são requeridas na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos c/c pedido Subsidiário de Depósito do saldo do preço por fraude contra credores e tutela antecipada, movida por Emerson Steiner e Outros, em cuja demanda fora postulada a nulidade/rescisão de toda relação negocial entre as partes e retorno das partes ao status quo.
Destacam que como pedido principal os autores postularam a nulidade das tratativas e, em postulado subsidiário, o depósito do saldo do preço, o que fora inclusive delimitado em despacho saneador.
Afirmam que a sentença declarou a inexistência/rescisão de todas as tratativas entre as partes, conforme postulado na inicial e com relação ao pedido de depósito do preço, não fora conhecido por ausência de prova de fraude contra credores.
Asseguram que os autores não se insurgiram contra o indeferimento de tal pedido subsidiário, de modo que quanto ao ponto, a sentença transitou em julgado.
Reclamam, assim, que a autoridade apontada coatora, ao julgar o RAC 0001247-28.2005.8.11.0044, reformou a sentença, decidiu pela nulidade parcial e não absoluta e também concedeu o depósito do preço em evidente error in procedendo, decisão ultra petita, abuso e inversão tumultuária do andamento do processo.
Em razão disso, informam que interpuseram Embargos de Declaração de Id 100785954 e em despacho proferido pela e. Desa. Clarice Claudino da Silva, o feito foi encaminhado para e Desa. Marilsen Andrade Addário para apreciação.
Reclamam que há excesso de prazo, porquanto até o dia de hoje não fora designada pauta de julgamento dos referidos Declaratórios, como determina o artigo 1.024, §1o do CPC, além de que se trata de processo com prioridade (artigo 1.048, I, do CPC), classificado como META 2 do CNJ.
Dizem que igualmente apresentaram pedido de Correição Parcial, mas que também não surtiu efeito, porque está trancada sem a celeridade esperada.
Defendem que estão na iminência de sofrer dano irreparável por violação à normas públicas, oriundo de atos e omissões atribuídos à autoridade apontada coatora.
Pedem em caráter de urgência seja concedida liminar a fim de determinar seja designada pauta de julgamento para os Embargos de Declaração do Id 100785954, oriundo do Recurso de Apelação no 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado, para a próxima sessão, ou, seja encaminhado o feito ao e. Desembargador Corregedor, como postulado na Correição Parcial, a fim de apurar eventual violação de normas públicas.
É o necessário relato.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.
A despeito dos argumentos das impetrantes, não é possível, neste juízo de cognição sumária, atestar a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração.
Sabe-se que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial requer, além de ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”.
Ocorre que no caso em exame não há propriamente ato judicial combatido, mas sim suposta omissão na condução do feito, atribuída à e. Relatora do RAC no 0001247-28.2005.8.11.0044, em trâmite pela Segunda Câmara de Direito Privado, circunstância que, como as próprias Impetrantes indicam, já é objeto de pedido de providências junto à Corregedoria de Justiça.
Pondera-se, ainda que seja legítima a cobrança do jurisdicionado por julgamentos mais céleres, em prazos razoáveis, na casuística, saber se o atraso na apreciação dos Declaratórios é ou não razoável, se é ou não justificado, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, circunstância que, em princípio, pode comprometer o próprio cabimento do writ.
Diante do exposto, nega-se a liminar pleiteada.
Colha-se informações da autoridade apontada coatora.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4